Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de declaração apresentada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LIBERDADE ECONÔMICA – ABLE contra decisão que indeferiu seu ingresso na condição de amicus curiae (eDOC 860).



    A peticionante defende que a matéria em discussão no Tema 1389 da repercussão geral dialoga diretamente com os seus propósitos institucionais, quais sejam:



    “a) Promoção da liberdade econômica como valor constitucional estruturante, com foco na defesa da livre iniciativa e na preservação do espaço negocial dos agentes econômicos;



    b) Fomento à racionalidade regulatória e à segurança jurídica nas relações contratuais, inclusive em contextos inovadores e atípicos, como os que envolvem contratação por pessoa jurídica e organização descentralizada da produção; 



    c) Realização de estudos técnico-jurídicos e econômicos sobre o impacto de decisões judiciais e normas regulatórias sobre o ambiente de negócios e a estrutura produtiva nacional; 



    d) Contribuição para o aperfeiçoamento da ordem jurídica com base na análise econômica do direito, na eficiência regulatória e no respeito às liberdades civis e econômicas”. (eDOC 895, p. 5)



    Salienta ainda que “nenhuma das entidades até então admitidas no presente processo desempenha esse papel acadêmico voltado à análise econômica do direito ou apresenta atuação institucional comparável no campo da liberdade econômica e da racionalidade regulatória”. (eDOC 895, p. 6)



    Por fim, requer sua admissão como amicus curiae, bem como o deferimento da participação na audiência pública que será realizada no dia 6 de outubro de 2025.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a decisão que defere ou indefere pedido de ingresso como amicus curiae é irrecorrível. Por esse motivo recebo a presente petição como pedido de reconsideração.



    Como já demonstrado anteriormente, não há direito subjetivo de terceiros ao ingresso na qualidade de amicus curiae, cabendo ao julgador aferir a pertinência e a utilidade da participação, sobretudo diante da multiplicidade de interessados.



    Rememoro ainda que apresentam-se como balizas da participação de terceiros como amigos da corte a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. 



    Na hipótese, é desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, questão de interesse nacional, com repercussão jurídica, econômica e social. 



    Ademais, considerando todos os dados apresentados, entendo que a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LIBERDADE ECONÔMICA – ABLE possui ampla representatividade e poderá contribuir de forma efetiva para o debate, especialmente sob a ótica econômica da matéria em análise.



    Ante o exposto, considerando a relevância da questão constitucional em discussão e a representatividade da postulante (ABLE), defiro o pedido, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 138 do Código de Processo Civil, para que a interessada atue no feito na qualidade de amicus curiae, com a faculdade de apresentar memoriais e realizar sustentação oral. 



    Defiro, ainda, a participação da postulante na audiência pública, oportunidade em que será representada pelo expositor Luciano Benetti Timm, conforme indicado no formulário de inscrição encaminhado a esta Corte.



    À Secretaria do Tribunal e à Assessoria de Cerimonial, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente